Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-63.2018.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000183-63.2018.8.05.0021 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ZENILTO DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Somente a prova plena e indubitável de excludente de antijuridicidade, é que autoriza a absolvição sumária. Não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes para tanto, cabe ao júri popular o deslinde da causa. II- Havendo provas concretas da materialidade delitiva e indícios de autoria, descabe a impronúncia do Recorrente. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000183-63.2018.8.05.0021 da Comarca de Barra do Mendes, sendo Recorrente ZENILTO DOS SANTOS RIBEIRO e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.